Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-72.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800746-72.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCICLEIA MOREIRA SANTOS

AGRAVADO: JOAO HELDER DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800746-72.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUCICLEIA MOREIRA SANTOS

AGRAVADO:
JOÃO HELDER DA SILVA SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
TAILÂNDIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – POSSIBILIDADE –
NEGÓCIOS CONSTITUÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – FRUTOS USUFRUÍDOS EXCLUSIVAMENTE PELA AGRAVANTE – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Os alimentos compensatórios são admitidos pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de equilibrar o padrão de vida do casal, compensando o eventual desequilíbrio gerado pelo rompimento da relação, quando apenas um dos cônjuges/companheiros usufruir dos frutos advindos de negócios constituídos na constância do casamento/união.

2 –
É incontroversa
a existência do matrimonio entre os litigantes, sendo forçoso convir que os bens constituídos por eles, a título oneroso e na constância da vida em comum, devem ser alvo de partilha igualitária.

3 – Igualmente incontroverso que os comércios constituídos no decorrer da relação (Lojas de Vestuário e Restaurante), onde,
inclusive, ambos exerciam atividades laborais,
encontram-se, consoante os autos, sob controle exclusivo da requerida/agravante, sendo imperioso o dever desta, prestar alimentos compensatórios em favor do autor/agravado.

4 – Agravante que não impugna peremptoriamente a eventual incompatibilidade do valor fixado a título de alimentos compensatórios, em relação ao montante arrecadado pelos referidos negócios, mas sim, se limita a alegar que em razão das dívidas acumuladas, o importe fixado comprometeria as atividades desenvolvidas nos comércios, bem assim, seu próprio sustento.

5 – Não obstante, a agravante não trouxe aos autos nenhuma, prova robusta de suas alegações, que, isoladamente, não possuem o condão de elidir as razões firmadas pelo juízo primevo na decisão interlocutória agravada.

6 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de julho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800746-72.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUCICLEIA MOREIRA SANTOS

AGRAVADO:
JOÃO HELDER DA SILVA SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
TAILÂNDIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCICLEIA MOREIRA SANTOS
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia/PA, que, nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA
,

ajuizada contra si por
JOÃO HELDER DA SILVA SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada (ID. 184614), deferiu o juízo
primevo
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para regulamentar o direito de visitação ao paterno dos filhos menores; bem assim, fixar alimentos compensatórios em favor do autor/agravado, no importe de 08 (oito) salários mínimos.

Inconformada, a requerida, ora agravante
LUCICLEIA MOREIRA SANTOS,
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID. 184585).

Alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada visto que estaria em desacordo com a realidade financeira das empresas do casal, as quais, se encontrariam em grandes dificuldades financeiras, não gerando lucros suficientes para que a agravante forneça alimentos compensatórios ao agravado, razão pela qual, haveria manifesto risco de dano de difícil reparação, tanto a recuperação das empresas do casal, quanto à manutenção das necessidades dos filhos do casal.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada afastando os alimentos compensatórios nela fixados, ou, alternativamente, que esses sejam reduzidos para o patamar de 02 (dois) salários mínimos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 248540, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo.

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID. 4367729).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 4769808).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a
impossibilidade de fixação de alimentos compensatórios; bem assim a necessidade de minoração da verba alimentar fixada a este título.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a decisão agravada deve ser reformada visto que estaria em desacordo com a realidade financeira das empresas do casal, as quais, se encontrariam em grandes dificuldades financeiras, não gerando lucros suficientes para que a agravante forneça alimentos compensatórios ao agravado, razão pela qual, haveria manifesto risco de dano de difícil reparação, tanto a recuperação das empresas do casal, quanto à manutenção das necessidades dos filhos do casal.

Dos Alimentos Compensatórios

Com efeito, apesar de não serem expressamente previstos na legislação pátria, os alimentos compensatórios são admitidos pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de equilibrar o padrão de vida do casal, compensando o eventual desequilíbrio gerado pelo rompimento da relação, especialmente na hipótese de apenas um dos cônjuges/companheiros usufruir dos frutos advindos de negócios constituídos na constância do casamento/união estável ou de imóveis adquiridos neste período – é dizer, bens e direitos sobre os quais incide o direito de meação.

Para a fixação dos alimentos desta espécie, não se indaga a efetiva necessidade de quem os postula, pois eles não se confundem com os alimentos decorrentes do dever de mútua assistência entre cônjuges, devendo se perquirir, se os negócios ou imóveis que geram frutos são oriundos do período de vigência da união estável/divórcio, passíveis de serem partilhados, e se efetivamente há a percepção de frutos por apenas um dos companheiros/cônjuges.

Acerca do assunto, preleciona
Rolf Madaleno:

“[...] A finalidade da pensão compensatória não é a de cobrir as necessidades de subsistência do credor, como acontece com a pensão alimentícia, regulamentada pelo artigo 1.694 do Código Civil e sim corrigir o desequilíbrio existente no momento da separação, quando o juiz compara o status econômico de ambos os cônjuges e o empobrecimento de um deles em razão da dissolução da sociedade conjugal, podendo a pensão compensatória consistir em uma prestação única, por determinados meses ou alguns anos, e pode abarcar valores mensais e sem prévio termo final [...].

MADALENO, Rolf,
Responsabilidade civil na conjugalidade e alimentos compensatórios
. IBFam, Porto Alegre, 2009.

Acerca da possibilidade de fixação de alimentos compensatórios, vejamos, ainda, o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO RELATIVA À UNIÃO ESTÁVEL.
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO
.
Os alimentos ditos compensatórios são fixados quando um dos cônjuges/companheiros permanecem na administração do patrimônio ou usufruindo dos bens comuns, de forma exclusiva, como na hipótese. Seu fito é, portanto, a de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros, como assinalam inúmeros precedentes desta Corte de Justiça
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70074733098 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 27/09/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2017).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CÔNJUGES. SEPARAÇÃO DE FATO. PEDIDO DE REDUÇÃO/EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR. ALIMENTOS DEVIDOS.
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO
. A obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese dos art. 1566, inciso III, do CC. Para a fixação da obrigação alimentar entre cônjuges é imperiosa a presença de três pressupostos: a) o vínculo de parentesco, marital ou decorrente da união estável que una as partes; b) a necessidade alimentar e a incapacidade do Alimentando de sustentar a si próprio; e
c) a possibilidade de prestar alimentos do Alimentante. Cabível a fixação de alimentos compensatórios a ser repassados pelo varão que, depois de rompida a relação, permanece na administração do patrimônio ou usufruindo dos bens comuns, de forma majoritária, como forma de compor eventual desequilíbrio patrimonial, o que se verifica na hipótese dos autos
. Recurso improvido. Decisão mantida.

(TJ-BA - AI: 00111169520178050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PARTILHA DE BENS. QUANTUM DE
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS
REDUZIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
EX-COMPANHEIRA QUE DESFRUTA EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL CONSTRUÍDO DURANTE A VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL
. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DA PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA CONSTRUÇÃO DO BEM. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA VERBA PLEITEADA. QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE DIANTE DO PROVEITO ECONÔMICO PASSÍVEL DE SER AUFERIDO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O arbitramento de prestação compensatória condiciona-se a formação de convencimento sobre quais bens integram o patrimônio comum, bem como sobre a vantagem econômica que aproveitou a um só dos consortes, que ficou provisoriamente na posse da totalidade ou da maior fração do conjunto patrimonial erigido quando da vigência da união estável.
[...].

(TJ-SC - AI: 40024787420178240000 Balneário Piçarras 4002478-74.2017.8.24.0000, Relator: Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 07/12/2017). (Grifei).

In casu
, é incontroverso
a existência do matrimonio entre os litigantes, sendo forçoso convir que os bens adquiridos por eles, a título oneroso e na constância da vida em comum, devem ser alvo de partilha igualitária.

Outrossim, revela-se igualmente incontroverso que os comércios constituídos no decorrer da relação (Lojas de Vestuário e Restaurante), onde,
inclusive, ambos exerciam atividades laborais,
encontram-se, consoante os autos, sob controle exclusivo da requerida/agravante, sendo imperioso o dever desta, prestar alimentos compensatórios em favor do autor/agravado.

Noutra ponta, acerca do
quantum
fixado a título alimentos compensatórios, verifica-se que, consubstanciado nos elementos trazidos aos autos pelo autor, determinou o juízo primevo, o pagamento de 08 (oito) salários pela requerida, ora agravante, a este título.

No presente recurso, entretanto, a parte agravante não impugna peremptoriamente a eventual incompatibilidade do valor fixado em relação ao montante arrecadado pelos referidos negócios, mas sim, se limita a alegar que em razão das dívidas acumuladas, o importe fixado comprometeria as atividades desenvolvidas nos comércios, bem assim, seu próprio sustento.

Ocorre, entretanto, que a agravante não trouxe aos autos nenhuma, prova robusta de suas alegações, que, isoladamente, não possuem o condão de elidir as razões firmadas pelo juízo primevo na decisão interlocutória agravada.

Por fim, se esclarece que tratando-se de decisão provisória, inexiste óbice de sua revisão pelo juízo “
ad quo
” no decorrer da instrução processual, no eventual surgimento de elementos de convicção que justifiquem sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/07/2021